Tribunal: TJES
Processo: 5000238-33.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000238-33.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ALEXANDRE BRITO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – VÍCIO DE OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO – TESES JÁ ENFRENTADAS E AFASTADAS DIRETAMENTE NO ACÓRDÃO EMBARGADO – INAPLICABILIDADE MULTA DO §2º DO ART. 1.026, CPC - RECURSO DESPROVIDO.

1. Ao cotejar as razões recursais com os termos do acórdão embargado, verifica-se o nítido intento da parte recorrente de rediscutir o mérito da conclusão adotada pela Câmara julgadora, o que não é permitido pela estreita via dos aclaratórios.

2. Conquanto não se tenha averiguado vícios ao acórdão, inaplicável se torna a multa prevista no §2º do art. 1.022, CPC, uma vez não ter sido constatado caráter protelatório aos primeiros embargos de declaração opostos pela parte.

3. Aclaratórios rejeitados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

V O T O

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL DO ESPIRITO SANTO
-

SICOOB

opõe
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
contra acórdão da Colenda Quarta Câmara Cível a qual negou provimento ao recurso interposto

pela embargante.

Aclaratórios opostos sustentando a existência de omissões ao acórdão. Alega ausência de debate acerca do fato segundo o qual a transferência efetivada por PIX no valor de R$ 2.999,00 (dois mil e novecentos e noventa e nove reais), foi feita e concluída às 13:34h do dia 27/02/2021 (sábado), ou seja, antes da solicitação de bloqueio. Também afirma omissão sobre a tese de que as transações efetivadas não ultrapassaram o limite diário do cartão do apelado, e para se traçar o perfil de utilização de cartão de cliente seria necessária a verificação das faturas, e as faturas comprovam transações no estado onde ocorreu o sequestro, não havendo falar em transações fora do perfil do usuário.

Contrarrazões apresentadas aduzindo que os aclaratórios foram opostos para simplesmente rediscutir o julgado, e assim, requer aplicação da multa nos termos do art. 1.026 do CPC.

Como se sabe, além das hipóteses expressamente previstas no diploma processual civil (CPC, artigo 1.022), quais sejam, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I), suprir omissão (inciso II), corrigir erro material (inciso III), os embargos de declaração são também admitidos, em caráter excepcional, nos casos em que o julgado embargado se der com base em premissa fática ou jurídica equivocada mas relevante para a solução da lide.

De início, já adianto que não observei no acórdão o vício apontado da omissão, uma vez que encontram-se presentes, no voto condutor do julgamento, os fundamentos suficientes a rechaçar as teses de defesa aventadas na apelação previamente julgada e ora reiteradas, e a concluir pela responsabilidade civil do banco pelos danos sofridos pela parte adversa.

Consoante voto condutor do julgamento, restou registrado, acerca da transferência mediante pix o seguinte, in verbis:

“(...)

Inquestionável, portanto, o dever do apelante de ressarcir o apelado pelo débito efetivado por terceiros, referente à transferência via
PIX do valor de R$ 2.999,00
, a qual ocorreu em
01.03.2021
, quando debitado tal valor da conta-corrente, conforme se observa do extrato id 5262726, porquanto efetivada após a comunicação do crime e do requerimento de bloqueio, havendo nítida negligência ou falha na prestação do serviço bancário.

Mesmo assim,
o banco afirma em suas razões recursais que a transação mediante PIX ocorreu antes da comunicação feita pela parte autora/apelada, e por “
funcionalidade do sistema em dias úteis, para fins de lançamento
”, o débito ocorreu na data de 01/03/21. Esclarece-se que, de acordo com o Banco Central, o pix é meio de pagamento
instantâneo
, criado pelo Banco Central (BC) em que os recursos são transferidos entre contas em poucos segundos,
a qualquer hora ou dia
. Essa informação se encontra na página do Banco Central na internet (
www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/pix
). Isso significa que, em tese, não há justificativas para que um pix solicitado em uma data - ainda que sábados, domingos ou feriados - seja processado somente no dia útil seguinte, a não ser se o banco emissor,
sponte própria
, adotou prazo de processamento diverso, ou ainda, em casos de agendamento
.
De qualquer forma é irrelevante tal fator, já que, seja qual for o motivo, processado e debitado após o pedido do requerente, inexistem dúvidas da falha operacional do banco recorrente, e de seu dever de indenizar a parte pelo valor subtraído
”. Grifei.

Acerca do exame do perfil da parte apelada, também houve debate expresso, registrando-se o seguinte, verbis:

“(...).

Outrossim,
o autor instruiu sua inicial com extrato de seu cartão de crédito do banco apelante como emisso
r, no qual se observam diversos pagamentos seguidos, na data de 27/02/2023 e 28/02/2023
1
, todos ao mesmo estabelecimento “
PAG DESTAKCONFECÇÕES / BRASÍLIA
”.

Duas tentativas de pagamentos, na data de 27.02.2021, à referida empresa Destak (um no valor R$ 2.999,00 e outro no valor de R$ 1.999,00), não chegaram a ser aprovados/efetivados, porquanto, ao que consta da contestação, em print do sistema à fl.04, in litteris, “excedeu o valor diário”. Isso porque, antes, houve aprovação de
TRÊS pagamentos realizados, todas no valor de R$ 2.999,00
, realizadas com intervalos de
APENAS 1(UM) ÚNICO MINUTO
entre si, e todas
direcionadas a essa mesma empresa “Destak Confecções”.

Não bastasse, os extratos do cartão juntados pela parte autora demonstram que a mesma utilizava seu cartão de crédito, normalmente, para compras de valores que podem ser considerados módicos, até mil reais.

Cabe ao banco, por aplicação do Código de Defesa do Consumidor, o ônus de comprovar a idoneidade de seu sistema de segurança e, no caso concreto, referido sistema realmente se mostrou falho novamente, pois o réu não adotou todas as medidas cabíveis para sustar as transações suspeitas e atípicas. O requerido incorreu em ato ilícito, por falha na prestação de serviço, inerente ao risco da atividade.

Cabe ressaltar que, assim como entendeu o Magistrado de piso, é de incumbência da instituição financeira a
checagem, em tempo real, da regularidade dessas compras/pagamentos,
sobretudo porque
fugiam, de modo claro, conforme relatado supra e documentos apontam, do padrão de gastos do consumidor.

Aliás, as transações supracitadas são suspeitas
por si só,
considerando que houve diversos débitos de elevada monta (entre tentativas aprovadas e não aprovadas), ultrapassando o limite diário do cartão, debitadas em
curto intervalo de tempo
, e ao
mesmo destinatário
.

O sistema de detecção de fraude deveria ter sido acionado de maneira automática e preventiva, para impedir que tais operações que fugiram do padrão do recorrido se concretizassem.

A instituição financeira deve tomar as cautelas necessárias para a constatação da irregularidades tais como as aludidas transações, o que não ocorreu na hipótese, motivo pelo qual responde pelos danos suportados pela parte autora, afinal, as transações discrepantes do perfil do consumidor quando autorizadas pelo banco sem nenhum tipo de alerta eficaz (v.g., mensagem SMS, e-mail, ligação telefônica ou bloqueio preventivo) também configuram falha na prestação do serviço. Nesse sentido, cito excertos jurisprudenciais das Cortes pátrias, verbis: (...)”. Destaquei.

Esclarece-se que, os aclaratórios não se prestam a sanar o inconformismo da parte com o julgamento ou a pretensão de rediscussão da matéria já decidida, tampouco à reiteração de teses já rechaçadas. (STJ. AgRg no ARESp 681.659/SP, Relatora Ministra Isabel Gallotti, 4ª Turma, julgado em 12/05/2015, publicado em 19/05/2015).

Conquanto não se tenha averiguado vícios ao acórdão, deixo de arbitrar a multa prevista no §2º do art. 1.022, CPC, uma vez que não vislumbro caráter protelatório aos primeiros embargos de declaração opostos pela parte. Não obstante, adverte-se sobre a aplicação de multa em caso de nova reiteração das razões já apreciadas e afastadas.

Ante o exposto, e despiciendas maiores ilações, conheço dos aclaratórios para, no mérito,
negar-lhes
provimento.

É como voto.